Tribunal: TJSP
Processo: 0006627-84.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTAS GRAVES – NÃO REALIZAÇÃO DE OITIVA JUDICIAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENCIADO OUVIDO NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – ASSISTÊNCIA DE DEFENSOR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR AFASTADA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTAS GRAVES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA PELA IMPOSIÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTAS GRAVES – NÃO REALIZAÇÃO DE OITIVA JUDICIAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENCIADO OUVIDO NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – ASSISTÊNCIA DE DEFENSOR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR AFASTADA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTAS GRAVES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA PELA IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO COLETIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – CONDUTAS DO AGRAVANTE BEM DELINEADAS – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A PRÁTICA DE CONDUTAS CONTRÁRIAS À TERAPÊUTICA PRISIONAL E VULNERABILIDADE DE ESTABELECIMENTOS PRISONAIS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTAS GRAVES – PEDIDO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS EM PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÕES DE 1/3 (UM TERÇO) E 1/6 (UM SEXTO) BEM FUNDAMENTADAS E CABÍVEIS À HIPÓTESE - RECURSO NÃO PROVIDO.